Tribunal: TJMT
Processo: 1085547-34.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1085547-34.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO VICTOR VICENTINI JAWORSKI - CPF: 060.968.051-08 (RECORRENTE), ADRIANA MARIA OLIVEIRA TAG - CPF: 800.065.311-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1085547-34.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1085547-34.2025.8.11.0001

Recorrente:
João Victor Vicentini Jaworski

Recorrido:
Águas Cuiabá S.A. Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSENCIA DE MOROSIDADE NA TROCA DE TITULARIDADE. NÃO COMPROVADA A FALHA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais, em razão de entender que houve necessidade de investigação de desvio de ramal e religação por conta própria.

A parte autora sustenta falha na prestação de serviço e pretende o recebimento de indenização moral e ressarcimento material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:

(i) se o procedimento administrativo adotado pela concessionária é lícito; e

(ii) se há falha na prestação de serviço apta a ensejar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório não demonstra que a concessionária tenha condicionado a religação do fornecimento de água ao pagamento de débitos pretéritos do antigo ocupante da unidade consumidora.

As mensagens juntadas aos autos indicam apenas que o pedido de transferência de titularidade e a regularização cadastral da unidade encontravam-se em processamento administrativo, e que, no mesmo dia, foi constatada irregularidade consistente em “desvio de ramal” e “religação por conta própria”.

Ademais, não há comprovação de que a parte autora tenha apresentado integralmente toda a documentação necessária para conclusão imediata da alteração de titularidade, tampouco de que o procedimento administrativo já estivesse finalizado.

Ainda que aplicável o Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não afasta o dever da parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Inexistente prova inequívoca de recusa abusiva, condicionamento ilícito da religação ou falha efetiva na prestação de serviço, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

É legítima a apuração da responsabilidade por desvio em ramal e religação à revelia pela concessionária de serviços.

A ausência de comprovação mínima das alegações afasta o pedido pretendido.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I;

Lei nº 9.099/1995, artigo 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível nº 1021503-39.2021.8.11.0003, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25.05.2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1085547-34.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1085547-34.2025.8.11.0001

Recorrente:
João Victor Vicentini Jaworski

Recorrido:
Águas Cuiabá S.A. Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

João Victor Vicentini Jaworski

Ação:
Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência cumulada com Reparação por Danos Materiais e Morais.

Origem:
5º Juizado Especial cível de Cuiabá/MT.

Sentença
(Id.
361212376):

julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob o fundamento de que foi comprovada a licitude do procedimento administrativo.

Recurso Cível Inominado
(Id. 361212377): requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização moral e dano material.

Contrarrazões
(Id. 361212389):

pel
a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1085547-34.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1085547-34.2025.8.11.0001

Recorrente:
João Victor Vicentini Jaworski

Recorrido:
Águas Cuiabá S.A. Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto

VOTO

Eminentes Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por João Victor Vicentini Jaworski em face da concessionária Águas Cuiabá S.A, na qual o consumidor sustenta que a requerida teria se recusado a proceder à religação do fornecimento de água da unidade consumidora, condicionando ao pagamento de débitos de proprietário pretérito.

Narra o recorrente que adquiriu a posse do estabelecimento comercial denominado “Mercado Azulão” em outubro de 2025 e, em 25/11/2025, solicitou administrativamente a transferência de titularidade da unidade consumidora para seu nome. Afirma que, apesar da solicitação de regularização cadastral, a concessionária não teria realizado imediatamente a religação do serviço.

Sustenta que a requerida condicionou o restabelecimento do fornecimento de água à regularização de débitos vinculados ao antigo ocupante da unidade consumidora, circunstância que reputa abusiva e ilegal.

Afirma, ainda, que a demora na regularização o obrigou a adquirir água por meio de caminhões-pipa para manutenção de seu estabelecimento comercial, razão pela qual pleiteia indenização por danos materiais e morais.

Regularmente citada, a reclamada apresentou contestação sustentando a regularidade da atuação administrativa e alegando que não houve condicionamento ilícito da religação ao pagamento de débitos pretéritos.

Esclareceu que no dia 25/11/2025, foi constatada irregularidade técnica consistente em “desvio de ramal” e “religação por conta própria”, circunstância que demandou análise administrativa e regularização da unidade consumidora antes da conclusão do procedimento cadastral.

Sustentou, ainda, que o pedido de alteração de titularidade encontrava-se em processamento interno e que não houve demonstração de recusa de atendimento ou exigência de quitação de débitos para efetivação da religação.

Verifica-se dos autos que a parte autora comprovou ter solicitado a transferência de titularidade e apresentado defesa administrativa em 25/11/2025.

Contudo, não há demonstração inequívoca de que todos os documentos exigidos para conclusão imediata da alteração cadastral tenham sido integralmente apresentados, tampouco de que o procedimento administrativo pudesse ser concluído.

Além disso, as mensagens juntadas aos autos não comprovam de forma clara e objetiva que a concessionária tenha condicionado a religação ao pagamento de débitos pretéritos. Os “
prints”
juntados com a inicial indicam que a solicitação de transferência e a regularização cadastral da unidade estava em processamento administrativo, inclusive diante da irregularidade técnica constatada no mesmo dia e que os débitos pretéritos estavam sendo transferidos ao titular anterior.

Assim, embora tenha havido demora na conclusão do procedimento administrativo tal fato se justifica em razão da necessidade de apuração da responsabilidade pela ligação à revelia e do desvio de ramal constatado pela prestadora de serviços.

O conjunto probatório não demonstra a existência de cobrança coercitiva, exigência expressa de pagamento de dívida de terceiro ou prática abusiva apta a caracterizar falha grave na prestação do serviço.

Do mesmo modo, não restou demonstrada a ocorrência de dano decorrente da conduta da concessionária, sobretudo porque a controvérsia decorreu de procedimento administrativo de regularização da unidade consumidora concomitante à apuração de irregularidade técnica identificada pela requerida.

O conjunto fático-probatório constante dos autos evidência a existência de procedimento administrativo em andamento para alteração de titularidade e regularização da unidade consumidora, sem comprovação inequívoca de recusa abusiva, condicionamento ilícito da religação ou falha apta a caracterizar violação aos direitos da personalidade do consumidor.

Cumpre salientar que, embora se trate de relação de consumo, com aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não afasta o dever da parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art.

373, I, do C
ó
digo de Processo Civil,
ô
nus do qual n
ã
o se desincumbiu.

Por fim, inexistindo prova de falha na presta
çã
o de servi
ç
o, tampouco demonstra
çã
o de dano espec
í
fico decorrente da atua
çã
o da concession
á
ria dentro dos par
â
metros legais e regulamentares, não se configuram os requisitos para a responsabilização civil, sendo inviável a procedência dos pedidos formulados.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – RECUSA NA ASSINATURA PELA PARTE CONSUMIDORA – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PROVIDO. Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL. Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido com a participação da parte consumidora, ainda que haja recusa na assinatura, e em sendo apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores.” (TJ-MT 10215033920218110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2022)

Logo, não restaram minimamente comprovadas as alegações feitas pela parte autora, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência da demanda.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026